Tribunal: TJSP
Processo: 1007379-67.2019.8.26.0047
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PEDIDO INDEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE NOVO PEDIDO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO - CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHER CUSTAS DO PREPARO, SEM ATENDIMENTO – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA - DECISÃO DO RELATOR MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1007379-67.2019.8.26.0047/50000, da Comarca de Assis, em que é agravante
VANDINEIA ZARDETTO GAZONI, é agravado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1007379-67.2019.8.26.0047/50000 -Voto no 49749
2
AGRAVO INTERNO No 1007379-67.2019.8.26.0047/50000
COMARCA DE ASSIS
AGRAVANTE: VANDINEIA ZARDETTO GAZONI
AGRAVADO: BANCO SAFRA S/A
VOTO No 49.749
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
PEDIDO
INDEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU AUSÊNCIA DE
NOVO PEDIDO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO DE APELAÇÃO - CONCESSÃO DE PRAZO
PARA RECOLHER CUSTAS DO PREPARO, SEM
ATENDIMENTO
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA -
DECISÃO DO RELATOR MANTIDA
AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo interno da decisão do
relator que, ante o não recolhimento das custas de
preparo de apelação no prazo outorgado para esse fim, não
conheceu do recurso.
Insiste
a
agravante
na
outorga
do
benefício da justiça gratuita, dizendo preencher-lhe os
requisitos.
Mantida a decisão, dispensada intimação do
agravado por falta de prejuízo, os autos foram à Mesa.
É o Relatório.
Decidiu o relator:
“Por expressa disposição de lei (CPC, art.
1.007, caput), o recurso já deveria ter sido preparado no
ato de sua interposição, salvo se, na mesma ocasião, o
apelante formulasse requerimento de outorga do benefício
da justiça gratuita, caso em que se aplicaria o disposto
no § 7o do art. 99 (Tereza Arruda Alvim Wambier e Outros,
Breves Comentários ao Novo CPC, obra coletiva, pág. 375,
RT, Ed. 2015.).
Como não houve nem uma coisa nem outra, ou
seja, como o recurso não foi preparado, nem a apelante
fez pedido de justiça gratuita no ato de sua
interposição, o relator mandou recolher o preparo em
dobro, como está no relatório. Ciente da decisão veio a
apelante pedir justiça gratuita, mas a destempo, preclusa
oportunidade para essa finalidade, do que resulta que a
apelação ficou deserta, irremediavelmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1007379-67.2019.8.26.0047/50000 -Voto no 49749
3
Pelo exposto, não conheço do recurso com
fulcro no art. 932, III, do CPC”.
Razões apresentadas não permitem modificar
os fundamentos da decisão recorrida, à luz das
disposições da lei processual, motivo pelo qual deve ser
mantida. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator